Tribunal: TJBA
Processo: 0001447-22.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001447-22.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: HENRIQUE PEREIRA REBOUCAS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE DA CRUZ JUNIOR MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA E DECIDIDA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0001447-22.2013.8.05.0044
, em que figuram como Embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Embargados,
LINDINALVA FREITAS REBOUÇAS e HENRIQUE PEREIRA REBOUÇAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONDENAR A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora